Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NO SISTEMA RENAJUD. DECURSO DE CURTO TEMPO DA ÚLTIMA CONSULTA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIA INÓQUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. Conquanto seja possível a repetição da pesquisa pelo RenaJud, é certo que esta diligência não deve ser utilizada de forma banal, com o fito de localizar bens do devedor. A cooperação do Judiciário deve ser indispensável e razoável porque não é substitutiva do dever do exequente de indicar bens penhoráveis nem de atuar como seu despachante na obtenção de informações que possa receber sem o concurso da cooperação judicial.
2. Na hipótese em análise, a última pesquisa no sistema RenaJud foi realizada em 25/11/2019 e o decurso de apenas 2 (dois) anos da última pesquisa de ativos não justifica a excepcional renovação da medida haja vista o pouco tempo decorrido desde então para eventual alteração da situação econômica dos executados/agravados.
3. A notícia de que um dos executados teria anunciado a venda de veículo pela internet, sem trazer informações sobre o bem se revela, em princípio, debalde, porque, objetivamente, não demonstrou indícios de alteração efetiva e positiva na condição econômico-financeira do devedor. Facilmente, em pesquisa no DETRAN/DF, teria recebido mais informações para identificar o proprietário e o automóvel, para viabilizar imediato requerimento de penhora do referido bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.